Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-28.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001416-28.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADEJAN LIMA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE
LESÕES CORPORAIS
PRATICADO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR OS VETORES DA
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INCREMENTO DA PENA-BASE QUE SE MOSTROU PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DETRAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA
QUE
JÁ FIXOU O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO ABERTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta pelo acusado ADEJAN LIMA SILVA, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da decisão emanada pela Juíza
da vara
criminal
da comarca de Itaparica, que
o
condenou
nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. Decidir sobre o
pedido de absolvição e avaliar, subsidiariamente, a possibilidade de fixar a pena-base no mínimo legal e alterar o regime inicial do cumprimento da sanção.

III. Razões de decidir

3. A persecução criminal conseguiu produzir provas suficientes para sustentar a condenação do Apelante, não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

4. O

laudo de exame de lesões corporais atestou a existência, na vítima, de “
ferimento contundente linear, em lábio inferior, medindo 4 centímetros; edema em regiões parietais; equimose violácea, medindo 5 centímetros quadrados, em região lateral de terço superior de braço esquerdo; 3 escoriações lineares, medindo 5 centímetros de comprimento, em face anterior do pescoço, edema pronunciado em região bucinadora direita.

5. Por sua vez, a autoria foi confirmada por meio das declarações judiciais firmes da vítima, as quais guardam
coerência
com as declarações prestadas na fase policial. Ademais, essa versão foi corroborada pelo depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante do Apelante, dentro da residência da
ofendida
.

6. Assevere-se que o acusado foi devidamente intimado acerca da decisão que
impôs
medidas protetivas em seu desfavor, incluindo a proibição de se aproximar e manter contato com a
ofendida
. No interrogatório judicial, ele também confirmou que foi preso dentro da residência da ofendida.

7. Considerando
que o acusado
desferiu socos na boca da vítima e mordeu seus lábios, enquanto estava grávida, ameaçando-a de morte por
duas
vezes quando saísse da cadeia, conclui-se que a negativação da culpabilidade encontra-se justificada. Como os crimes foram praticados com violação do domicílio da vítima, as circunstâncias do delito também foram devidamente negativadas. O mesmo pode ser afirmado em relação às consequências do
crime
, já que os móveis e utensílios domésticos da ofendida foram destruídos pelo réu, sem ressarcimento.

8. Tendo em vista que o regime inicial de cumprimento da pena já foi fixado no aberto, não há como acolher o pedido de detração, com a finalidade de abrandar esse regime.

IV. Dispositivo e tese

6. Conhecimento
e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001416-28
.2024.8.05.0124 da Comarca de
Itaparica
, sendo Apelante

ADEJAN LIMA SILVA

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .